Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713375-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA SOARES DE SANTANA AGRAVADO: G. E. LANTERNAGEM, PINTURA E COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME D E S P A C H O Em vista da certidão de ID 26099683, manifeste-se a agravante, devendo fornecer o endereço atualizado do agravado GE Lanternagem, Pintura, Comércio Varejista de Peças e Acessórios Ltda. Além disso, atente-se a Secretaria que também são agravados Guilhemar José de Santana e Edna Alves da Cunha, os quais também deverão ser intimados. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora